Tribunal: STF
Processo: RHC 227571
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cleverson Pinto de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 748.279/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta que o Juízo das Execuções procedeu à unificação das penas cominadas ao paciente, por entender caracterizado o crime continuado, na forma do art. 71 do Código Penal, resultando na sanção total de 21 anos, 10 meses em regime fechado. 



    O recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público foi provido, para afastar o crime continuado e aplicar o concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), de forma que a soma das quatro condenações resultou no total de 36 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão, a ser cumprido em regime fechado. 



    No presente writ, a defesa alega, em suma, que foi afastada a continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados pelo Paciente com base em fundamentação inidônea. 



    Alega que os três crimes de roubo foram praticados nas mesmas condições de modo, tempo e local. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados nos dias 15/08/2019, 03/09/2019 e 08/09/2019, com a consequente unificação das penas do Paciente, e a exasperação em 1/4 da pena do crime mais grave (em vez do cúmulo material). Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, requer seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art.5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º). (eDOC 180)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 196)



    Nesta Corte, o recorrente “o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus, a fim de que seja determinada a aplicação da continuidade delitiva nos termos da decisão do juízo de execução, por ser medida de direito e de Justiça!” (eDOC 203)



    A PGR opina pela improvimento do recurso. Eis a ementa:



    Direito Penal e Processual Penal. Crimes de roubo. Pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva. O Tribunal de origem asseverou que não estão presentes os requisitos objetivo e subjetivo para o reconhecimento do crime continuado, eis que o criminoso é habitual, em razão da diversidade de comparsaria, vítimas e localidade, além de uma conduta não resultar benefício para a consecução das posteriores. A revisão de tal entendimento demanda indevida incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita. Parecer pelo não provimento do recurso. (eDOC 236)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Como se vê, o Tribunal a quo considerou que não seria possível reconhecer a continuidade delitiva entre os ilícitos, porquanto não cometidos em situação de sucessão circunstancial, uma vez que "examinando as denúncias e as respectivas sentenças, percebe-se que as infrações foram perpetradas com variação de comparsas em locais e datas diversas, contra vítimas diferentes, sem aproveitamento das situações anteriores, referentes ao primeiro delito". Na hipótese, como visto, no acórdão impugnado afastou a alegação de continuidade delitiva por ter o paciente praticado as condutas criminosas com desígnios autônomos, a revelar o não aproveitamento das condições criadas pelo crime antecedente, mas, sim, habitualidade criminosa, com variação de uso de arma de fogo, participação de menor e de vítimas. Quanto à condenação "b" citada no acórdão, consta na denúncia o concurso de dois agentes, emprego de arma de fogo e 4 vítimas, Comarca de São José/SC (fl. 892); na condenação "c", concurso de dois agentes e dois adolescentes, simulacro de arma de fogo e agressões, 2 vítimas, na Comarca de Palhoça (fls. 622/623); e a condenação "d", uma vítima e concurso de três agentes, na Comarca de Palhoça (fls. 100/1001). 



    [...]



    Dessa forma, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não se vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.(eDOC 180, p. 4)



    Da leitura do excerto acima, verifico que a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência desta Corte, verbis:



    HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA E DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. DIFERENÇAS NA EXECUÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. EVIDÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO EM HABEAS CORPUS . ORDEM DENEGADA.



    1. Julgado objeto da presente impetração em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual as diferenças nas práticas dos crimes imputados evidencia a inexistência de ligação entre os delitos, a demonstrar não a continuidade delitiva, mas a reiteração criminosa.



    2. A análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente impõe revolvimento de fatos e provas, a ultrapassar os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes.



    3. Ordem denegada. (HC 134.819, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. MODO DE EXECUÇÃO DIVERSOS. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. As diferenças circunstanciais na maneira de execução dos crimes de roubo, cometidos contra vítimas diversas, em contextos fáticos distintos, denotam a inexistência de vínculo entre os delitos. 3. Inviável a unificação das penas pela continuidade delitiva em casos de reiteração criminosa. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito (HC n. 126.587, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.9.2015).



    Na espécie, os autos evidenciam que o recorrente fez do roubo seu meio de vida com evidente reiteração criminosa, o que não guarda qualquer relação com continuidade delitiva.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente